Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714584-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR RODRIGUES RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Tema 929, sem processo vinculado), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento da respectiva Corte Superior sobre a matéria, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4562, conforme requerido ID 15241479. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034